Tribunal: TCU
Processo: 005.537/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2024, com o objetivo de avaliar o nível de maturidade do projeto de construção do Ramal do Salgado.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a auditoria de conformidade decorrente do Plano de Fiscalização de Obras de 2024 (Fiscobras/2024), realizada no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional com o objetivo de avaliar o nível de maturidade do projeto de construção do Ramal do Salgado, a partir do indicador de percepção de maturidade dos projetos (iPMP). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 9o, inciso II, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que: 9.1.1. antes de licitar obras e serviços de engenharia e respectivos projetos executivos, verifique se, no tempo decorrido entre o momento da elaboração dos estudos iniciais e projetos básicos e o momento da licitação, ocorreram mudanças fáticas supervenientes nas condições de contorno, notadamente nos empreendimentos, lotes e trechos do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), tomando as medidas tempestivas necessárias para sua atualização, se for o caso; 9.1.2. dissemine, internamente, a publicação "Estruturação de propostas de investimento em infraestrutura: modelo de cinco dimensões - adaptação do the five case model para o contexto brasileiro" (ISBN: 978-65-00-50136-0) e, efetivamente, implemente a respectiva metodologia nos projetos de infraestrutura hídrica; 9.2. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acerca da insuficiência do iPMP obtido para o projeto do Ramal do Salgado, de 0,29, uma vez que esse resultado, conforme a metodologia adotada, se mostra aquém do que se espera para embasar a execução de uma contratação desse porte, sendo que eventuais distorções entre o projeto executivo elaborado e a real demanda das localidades a serem atendidas, bem como a situação de contorno atual, podem ensejar modificações significativas nos projetos e ocasionar variações no valor das obras não suportadas pelos limites legais de acréscimos e supressões contratuais; 9.3. determinar à Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura (Secexinfra) que desenvolva e implemente mecanismos para que o iPMP seja hábil a refletir, na avaliação do grau de maturidade dos projetos, os impactos decorrentes das mudanças supervenientes nas condições de contorno e do lapso temporal entre a elaboração dos estudos de viabilidade e a efetiva contratação das obras de infraestrutura; 9.4. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que avalie a conveniência e oportunidade de inserir, em seu planejamento, tão logo possível, o acompanhamento determinado no item 9.6 do Acórdão 1462/2022-TCU-Plenário , com a verificação da implementação das recomendações realizadas nesse decisum; 9.5. comunicar esta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Congresso Nacional e à Casa Civil.